Tribunal: TJPA
Processo: 0038046-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038046-42.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE SOUZA, ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÚNICO FUNDAMENTO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS AVENTADOS PELO RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0038046-42.2015.8.14.0301

Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

Embargados: O V. Acórdão de id. 17511461 e ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA E MARIA DE SOUZA

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contestado o v. Acórdão de id. 17511461 que negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao apelo interposto em desfavor de
ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA E MARIA DE SOUZA.

O embargante aponta a existência de omissão no
decisum
recorrido exclusivamente para fins de prequestionamento, aduz que o julgado deveria ter se pronunciado sobre diversos dispositivos legais suscitados, os quais dizem respeito à Lei 9.656/98 (art. 10, § 3º), Lei 8.078/90 (arts. 3º, § 2º, e 51), Código de Processo Civil (arts. 489 e 1.022) e Constituição Federal (arts. 5º, XXXV; LV, e 93, IX).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões conforme certidão de id. 18152674.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0038046-42.2015.8.14.0301

Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

Embargados: O V. Acórdão de id. 17511461 e ANA PAULA DE SOUZA BARBOSA E MARIA DE SOUZA

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
recorrido exclusivamente para
fins de prequestionamento
, aduz que o julgado deveria ter se pronunciado sobre diversos dispositivos legais suscitados, os quais dizem respeito à Lei 9.656/98 (art. 10, § 3º), Lei 8.078/90 (arts. 3º, § 2º, e 51), Código de Processo Civil (arts. 489 e 1.022) e Constituição Federal (arts. 5º, XXXV; LV, e 93, IX).

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Não obstante, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS
,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO
por
inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024